Tribunal: STF
Processo: HC 255759
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 988.893/RS, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DECIO DEILON CASTANHO FERREIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.



    Narra a defesa ter sido o paciente condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação.



    Neste writ, sustenta a defesa a ocorrência de excesso de prazo para o julgamento do recurso interposto.



    Afirma que (e-STJ fl. 4):



    Em 06 de novembro de 2024 fora impetrado habeas corpus com pedido liminar, junto à esta corte, sustentando o excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação. Em 18 de dezembro de 2024 o habeas corpus foi denegado, com recomendação para que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul imprima celeridade no julgamento, sendo expedido ofício para a presidência do Tribunal de origem no mesmo dia.



    [...]



    Até a presente data, o julgamento do apelo não foi incluído em pauta e sequer o impetrante foi cadastrado na condição de procurador do paciente.



    Busca, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Indeferido o pedido de liminar (e-STJ fls. 27/28) e prestadas as informações (e-STJ fls. 103/112), o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (e-STJ fls. 92/97).



    É o relatório.



    Decido.



    No que se refere aos prazos consignados na lei processual, deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada processo. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que o excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação.



    Com efeito, sabe-se que os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais servem apenas de parâmetro, não se podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética.



    Quanto ao aventado excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, consoante disposto nas informações prestadas, "[...] Por três vezes os autos retornaram ao 1º grau em razão de diligências pendentes", além de que "[...] o processo está concluso para julgamento desde o dia 04 de setembro de 2024, data que foi a mim redistribuído [Juiz Convocado], em razão da assunção do Regime de Exceção" (e-STJ fl. 110).



    Portanto, não verificada desídia por parte da autoridade apontada como coatora, tendo em vista o retorno dos autos por três vezes ao Juízo de primeiro grau e a recente redistribuição dos autos ao Juiz convocado em decorrência de regime de exceção, verifica-se, por ora, rechaçada a tese de paralisação indevida da ação penal e de ocorrência de excesso de prazo.



    Não bastasse, "eventual excesso de prazo deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória" (AgRg no RHC 197.741 /RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Com efeito, no caso, o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão.



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, reiterando a recomendação para que se imprima maior celeridade no julgamento do apelo (doc. 8).



    Ao final, busca-se:



    a) Seja liminarmente concedida a ordem, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente;



    b) Ao final, seja concedida em definitivo a ordem, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente (doc. 1, p. 5).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator